Tribunal: STF
Processo: Rcl 8333
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. CÓPIA. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 11. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a cópia do instrumento de mandato não legitima o advogado a estar em juízo.



    III – Ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e aqueles emanados da súmula vinculante ora invocada.



    IV – Agravo regimental desprovido.